Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021330-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO BISPO DA SILVA - CPF: 567.481.161-04 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 699.152.961-34 (APELANTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 699.152.961-34 (APELADO), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), GILBERTO BISPO DA SILVA - CPF: 567.481.161-04 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PARTILHA – CASAMENTO E POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – PEDIDO DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO – AFIRMAÇÃO DA CONTRAPARTE, EM AÇÃO PRETÉRITA, NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO PELO ESFORÇO COMUM DO CASAL, EM UNIÃO ESTÁVEL QUE PRECEDEU O MATRIMÔNIO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE PARTILHA, PELA AFIRMAÇÃO DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO INDIVIDUALMENTE – “NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” – COMUNICABILIDADE RECONHECIDA – MEAÇÃO DO BEM IMÓVEL EM SUA INTEGRALIDADE, COM A DEDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES ASSUMIDAS INDIVIDUALMENTE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO – PEDIDO DE PARTILHA DE AUTOMÓVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO BEM – IRRELEVÂNCIA – FATO INCONTROVERSO, QUE INDEPENDE DE PROVA – ART. 374, III DO CPC – MEAÇÃO, ADEMAIS, DE VALOR OBTIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL RELATIVA À AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL – RATEIO DE DÍVIDA A TÍTULO DE MÚTUO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Viola a boa-fé objetiva, na acepção da vedação de comportamentos contraditórios, a conduta da parte que, após alegar que adquiriu imóvel junto ao seu companheiro em regime de união estável anterior ao matrimônio, modifica a narrativa nos autos da ação de partilha posterior, a fim de sustentar a incomunicabilidade do bem no regime de comunhão parcial. Hipótese em que se reconhece a comunicabilidade e seus consectários legais, em conformidade com a conduta inicialmente adotada e objetivamente aferível pelas partes e demais sujeitos do processo.

2. Os fatos admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova. Art. 374, III do CPC.

3. No regime de comunhão parcial de bens, as obrigações de trato sucessivo contraídas para atender aos encargos familiares devem ser rateadas igualitariamente entre os ex-cônjuges, a teor do art. 1.664 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
LUCILIA RIBEIRO DOS SANTOS
,

o segundo por
GILBERTO BISPO DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Partilha em epígrafe, proposta pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
decretar a meação das prestações do financiamento do bem imóvel discutido nos autos, no período de 27/06/2004 a 2006; (ii) deferir a meação do automóvel Suzuki Grand Vitara 2.0 2011; (iii) ratear igualitariamente a dívida relativa ao mútuo contraído pelo requerente em 29/02/2016, no valor de R$ 38.301,76, e; (iv) deferir a partilha dos bens móveis que guarnecem o imóvel anteriormente utilizado pelas partes, na proporção de 50%.

A requerida
Lucila Ribeiro
, primeira apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que a lide não se encontrava em condições de julgamento antecipado. No mérito, sustenta:
(i)
que a meação das prestações relativas ao financiamento do bem imóvel litigioso deve abranger tão somente o período de 2011 a 2016;
(ii)
que o sentenciante deixou de analisar os documentos indicativos da existência do automóvel GM Corsa 1.0, que também deve ser rateado entre as partes, e;
(iii)
que o empréstimo datado de 29/02/2016 não foi contraído em benefício da família, não sendo, portanto, comunicável.

Gilberto Bispo
, ora segundo apelante, sustenta:
(i)
que, embora ocorrida antes do casamento, a aquisição do imóvel teve a contribuição de ambas as partes, que já mantinham união estável desde o ano de 2000, de modo que a partilha do bem deve ser realizada em sua integralidade, com a restituição apenas de metade das prestações adimplidas pela requerida após a separação definitiva do casal, datada de 2016;
(ii)
que a existência do automóvel GM Corsa Classic Sedan foi comprovada nos autos, devendo o bem ser partilhado;
(iii)
que a indenização recebida pela ex-companheira nos autos da Ação Revisional de n. 40806-54.2012.8.11.0041 também deve ser incluída na partilha.

Intimadas, ambas as partes deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

A primeira apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide não era cabível no caso dos autos, ante a necessidade de dilação probatória não especificada.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

No caso concreto, o julgamento antecipado não obstaculizou a adequada solução do litígio, considerando que, além de a apelante deixar de especificar a dilação probatória que entende necessária, os documentos apresentados nos autos se demonstram suficientes para a definição da controvérsia.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Gilberto Bispo da Silva
propôs a presente ação com o escopo de ver partilhados os bens, dívidas e direitos relativos ao período em que conviveu com a requerida,
Lucilia Ribeiro dos Santos
.

Diante da sentença de parcial procedência e dos recursos de apelação aviados por ambas as partes, o objeto recursal consiste em definir se a meação foi deferida em contornos fática e juridicamente adequados.

Conforme a Certidão de Casamento apresentada no id. 86983495, os litigantes foram casados sob o
regime de comunhão parcial de bens
no período entre 27/06/2004 e 15/06/2011.

Contudo, durante o trâmite da ação de divórcio, as partes restabeleceram os laços preexistentes e passaram a conviver em união estável, assim permanecendo até o mês de maio de 2016, como indica a petição inicial da “ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável” ajuizada pela requerida, contida no id. 86985453.

O primeiro ponto controvertido perfaz a extensão dos direitos do requerente em relação ao imóvel que atualmente se encontra em nome da requerida, adquirido através de financiamento no ano de 2001. Como a aquisição se operou antes do casamento, o sentenciante declarou que os direitos do requerente se restringem às prestações do financiamento adimplidas após o matrimônio.

Entretanto, embora alegue, nestes autos, que adquiriu o imóvel antes de se relacionar com o requerente, na petição inicial da ação de reconhecimento de união estável, trazida a lume no id. 86983498, a requerida
afirmou expressamente que a união estável teve início em 2000
(id. 86985453 – p. 8), e que,
juntas, as partes adquiriram o bem litigioso no ano de 2001
.

Além da evidente contradição, o fato de o imóvel litigioso ter sido adquirido da
irmã do requerente
reforça a inverossimilhança da tese defensiva.

Portanto, até pela boa-fé objetiva, sobretudo na acepção que veda a adoção de comportamento contraditório –
nemo potest venire contra factum proprium
-, é de ser reconhecido o direito do requerente à meação do imóvel situado no Residencial Morro Santo Antônio, devido à comunhão de esforços já confessada pela requerida em ação judicial pretérita, sem prejuízo da dedução das prestações adimplidas pela ex-cônjuge após a separação definitiva do casal.

A título elucidativo:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA ESCANEADA. DESCABIMENTO. INVOCAÇÃO DO VÍCIO POR QUEM O DEU CAUSA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS SINTETIZADA NOS BROCARDOS LATINOS 'TU QUOQUE' E 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM'.
[...]
6. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.
7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012)

Por outro lado, a sentença incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de partilha do automóvel “GM Corsa 1.0” com fundamento na insuficiência probatória, tendo em vista que os fatos incontroversos independem de prova, por expressa previsão legal (art. 374, III do CPC).

Logo, considerando que ambas as partes admitem a existência e anuem com a partilha do bem, o pedido deve ser deferido e o automóvel rateado na proporção de 50%.

De igual modo, também se submeterá à partilha o valor indenizatório obtido pela requerida com a ação n. 40806-54.2012.8.11.0041, que teve como objeto a revisão do contrato de financiamento do automóvel supramencionado.

Quanto ao rateio da dívida relativa ao empréstimo assumido pelo requerente em 29/02/2016, a sentença não é passível de reparo, considerando que, no petitório do id. 86985453 – p. 11, a requerida confirma que o valor do mútuo se destinou à aquisição do automóvel “Suzuki Grand Vitara” em seu proveito, restando, portanto, evidenciado que a dívida foi contraída em benefício da família, o que exige a aplicação da regra prevista no art. 1.664 do CC,
in verbis
:

“Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos para reformar a sentença, de modo a:
(i)
reconhecer a comunicabilidade e determinar a meação integral do único imóvel litigioso, com a dedução de 50% das prestações pagas exclusivamente pela requerida após a separação definitiva do casal;
(ii)
deferir a meação do automóvel “GM Corsa 1.0”, e;
(iii)

deferir a meação do valor indenizatório obtido pela requerida nos autos da ação revisional de n. 40806-54.2012.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021